Tribunal: TJDFT
Processo: 0741466-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741466-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDNEY FREITAS DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0702462-88.2022.8.07.0019) apresentado pelo agravante contra EDNEY FREITAS DA CRUZ, pela qual acolhida a impugnação à penhora e determinada a imediata desconstituição do bloqueio de valores no sistema Sisbajud. Esta a decisão agravada: “1. Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária (Itaú), sob a alegação de se tratar de verba salarial. 2. Regularmente intimada, a parte credora se manifestou (id. 209744684). 3. É o relatório necessário. Decido. 4. Da análise dos autos, verifico a realização de bloqueio, via SISBAJUD, em conta bancária da parte executada no valor de R$ 986,79 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). 5. A parte executada apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de que o valor bloqueado é de natureza alimentar, portanto, impenhorável. 6. Anexou aos autos o extrato bancário do mês de agosto, no qual demonstra que as quantias constritas, derivam, de fato, do salário do executado (Id 207809374). 7. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao liberal, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 8. No caso em tela, observo que o executado demonstrou que a quantia de R$ 986,79 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), de fato, tem como origem o salário recebido pelo devedor, de modo que não pode ser bloqueado, ante sua natureza salarial. 9. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio no sistema SISBAJUD, referente aos valores contritos (id 207669485). Prosseguimento do feito 10. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens em nome da parte Executada, sob pena de suspensão do processo, na forma do artigo 921 do CPC, cujo termo inicial de suspensão será a data da presente decisão. 11. Intimem-se.” – ID 210100428 dos autos n. 0702462-88.2022.8.07.0019; grifei. Nas razões recursais, o agravante narra: “7. Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Agravante em face dos Agravados a fim de obter o débito exequendo referente ao Contrato de Crédito Direto ao Consumidor de número 911740914. 8. Conforme analisa-se dos autos, houve o bloqueio de valores de R$ 986,79 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) da conta bancária do agravado. 9. No entanto, o agravado apresentou impugnação, alegando que os valores bloqueados possuem natureza alimentar. Nesse seguimento, o ilustre juízo a quo entendeu por reconhecer a impenhorabilidade do supracitado valor.” (ID 64590138, p.3) Alega que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar” (ID 64590138, p.4). Sustenta que “a constrição dos rendimentos líquidos do agravado se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante” (ID 64590138, p.6). Afirma ainda: “18. No caso dos autos, houve a penhora vis SISBAJUD de valores para satisfação da dívida objeto da execução extrajudicial. No entanto, após apresentação de impugnação pelo executado em que alegou que os valores bloqueados advinham dos seus rendimentos salariais, houve posterior decisão, determinando a liberação do valor bloqueado. 19. Dessarte, o douto magistrado entendeu por desconstituir a penhora no tocante ao valor de R$986,79 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). 20. Contudo, máxima vênia, a decisão agravada merece reforma. 21. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ vem admitindo a possibilidade de penhora do salário, reconhecendo que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, sendo necessário a análise pormenorizada de cada caso. 22. Além disso, defende o agravante a necessidade de manutenção do valor bloqueado via SISBAJUD na sua integralidade, haja vista o prejuízo que a instituição financeira vem sofrendo com a inadimplência do executado. ( ) 24. Desta forma, a manutenção da penhora do valor bloqueado via SISBAJUD em sua totalidade é de suma importância para que o executado tenha a sua dívida satisfeita, considerando que o cumprimento de sentença tramita desde 2022 sem qualquer cooperação dos executados para satisfação da dívida objeto do cumprimento de sentença. 25. É de se destacar também, que a dívida alcança atualmente o montante de R$ 127.639,60 o que demonstra a necessidade de manutenção da penhora do valor integral, haja vista a necessidade de satisfação da dívida. 26. Daí o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a manutenção da penhora total do valor bloqueado via SISBAJUD em favor do exequente.” (ID 64590138, pp.7/8) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente” (ID 64590138, p.9). Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos termos aduzidos no presente recurso; c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” (ID 64590138, p.9). Preparo regular (ID 64590140). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada em 06/04/2022 por BANCO DO BRASIL S/A contra EDNEY FREITAS DA CRUZ, pela qual buscou o pagamento de R$127.639,60 atualizado à época (ID 120961503 – origem). Em 05/12/2023, o juízo de origem constituiu o título que ampara a inicial em título executivo judicial e converteu o feito em cumprimento de sentença (ID 180537874 – origem). O exequente requereu a pesquisa de ativos financeiros do executado no sistema Sisbajud na modalidade de reiteração automática (ID 194640194 – origem), pedido deferido pela decisão de ID 196915351 na origem. A pesquisa foi parcialmente frutífera, bloqueado o valor de R$986,79 da conta bancária do executado junto ao Itaú Unibanco S.A. em 12/08/2024 (ID 207669485 – origem). O executado apresentou impugnação à penhora e alegou, em síntese, que a quantia bloqueada é verba salarial: “( ) houve bloqueio de valor impenhorável, referente ao salário do peticionante, depositado na mesma conta do Banco Itaú mencionada nos autos acima indicados. ( ) Verifica-se pelo contracheque e extrato anexos que o executado recebe seu salário na conta ITAÚ UNIBANCO S.A, Agência: 044545, Conta: 0000000352248. O documento de bloqueio anexo, bem como o de ID 207669485, demonstram que foi justamente em tal conta que incidiu o bloqueio, não havendo dúvidas, portanto, que o bloqueio incidiu sobre verba salarial, de natureza, como demonstrada, impenhorável, razão pela qual evidente a necessidade de desbloqueio de tais valores.” (ID 207809369 – origem) Juntou aos autos seu contracheque de julho/2024, no qual constam os dados da conta para recebimento do salário, sendo Banco 341, Agência 044545 e Conta Salário 0000000352248 (ID 207809373 – origem) e extrato bancário da agência 4454 e conta 0035224-8 do período de 16/05/2024 a 14/08/2024 (ID 207809374 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual acolhida a impugnação à penhora e determinado o desbloqueio do valor de R$986,79 (ID 210100428 – origem). O Banco exequente interpôs o presente recurso e alega, em síntese, possibilidade de penhora do valor bloqueado via Sisbajud. Sem razão. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. No julgamento do EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, o STJ definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Dito isso, no caso dos autos, verifica-se ter havido bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud no total de R$986,79 na conta bancária do executado/agravado junto ao Itaú Unibanco S.A., conforme extrato de bloqueio do Sisbajud (ID 207669485 – origem). De fato, o extrato da conta bancária do executado junto ao Itaú (Agência 4454 e Conta 0035224-8) do período de 16/05/2024 a 14/08/2024 indica que que houve crédito de salário nos valores de R$10.463,19 em 03/06/2024, R$10.463,19 em 01/07/2027 e R$10.689,42 em 01/08/2024; débitos de compras em estabelecimentos, envios de pix, pagamento de boletos e renegociação de dívidas com outros Bancos; e foi realizado o bloqueio judicial de R$986,79 em 14/08/2024 (ID 207809374 – origem). Assim, e embora a possibilidade da mitigação à regra (que se reconhece), o fato é que não há elementos suficientes a autorizar a conclusão de que, neste caso, a penhora do valor de R$986,79 não signifique efetivo prejuízo à subsistência do devedor. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora